Tribunal: TJMT
Processo: 1022253-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022253-44.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 006.055.661-78 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1022253-44.2021.8.11.0002

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ELTON DA SILVA MOREIRA

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – IRREGULARIDADE NO DESCARTE DO RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A ação versa sobre reparação por danos morais e materiais em decorrência de descarte do resíduo liquido/esgoto construído pela requerida no empreendimento por ela comercializado.

Alega o autor que adquiriu imóvel no empreendimento Chapada dos Cristais e uma das motivações da compra foi a propaganda de que o local era próximo a área verde, propaganda esta que se observa nos vídeos constantes na reportagens apresentadas.

Ocorre que a área verde deu espaço a um campo aberto de esgoto, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores do condomínio, visto que não se trata de mero incomodo com o odor forte que o local exala, mas o risco a saúde em decorrência da exposição a diversos gases presentes no ambiente, como Gás Sulfídrico, bem como a redução de valor do imóvel em decorrências dessa situação de esgoto que se estende há anos.

O caso é de conhecimento público e tramita processo administrativo no Ministério Público desde 2018, sem solução.

As alegações do autor foram comprovadas por meio de Laudos do INBECAS e POLITEC, bem como parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, inquérito civil e vídeos de matérias jornalísticas disponíveis em:

Vídeo 01:

https://www.youtube.com/watch?v=vNIBB7tR_YU

Vídeo 02:

https://www.youtube.com/watch?v=aoNdjQCh2vY&t=334s

A parte requerida não desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, vez que não desconstituiu as provas dos autos, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.

Restou comprovada a ineficiência do sistema wetlands construído pela ré, logo, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes.

Portanto, o dano moral é devido e deve ser mantido.

Em relação ao quantum indenizatório, não há que se falar em majoração,
tendo em vista que o valor fixado está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Registro que em consulta aos demais processos mencionados na contestação, este é o primeiro a ser julgado na Turma Recursal, sendo os demais julgados em 1°grau da seguinte forma:

1022237-90.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

1022258-66.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022270-80.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

1022214-47.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022228-31.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022288-04.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022292-41.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 6.000,00.

1022335-75.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022332-23.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022326-16.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022419-76.2021.8.11.0002 – extinto

1022981-85.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 4.000,00.

1022284-64.2021.8.11.000 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

1022951-50.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

Assim, entendo que o valor está adequado tendo em vista que a valoração do dano moral é subjetiva, não possui um parâmetro, e em análise ao caso em tela tenho
que deve ser mantido.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer reparos, em tempo compatível com o valor da indenização, a não merecer majoração.

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o art. 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo art. 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o art. 86 e § único no CPC, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do art. 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do art. 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no art. 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula no 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o art. 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do art. 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o art, 98, §§ 2 e 3o do CPC, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/1995 c/c 86 e 85, §14 do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022